Tribunal: TJES
Processo: 0027988-37.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027988-37.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

APELADO: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO SENAI. ATIVIDADE ECONÔMICA. CNAE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI contra sentença proferida em sede de ação de anulação de débito fiscal ajuizada por SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária relativamente à Notificação de Débito nº 02243/DN, afastando a exigibilidade de contribuição ao SENAI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a atividade desenvolvida pela empresa recorrida caracteriza fato gerador da contribuição ao SENAI; (ii) estabelecer se o mero enquadramento no CNAE secundário é suficiente para legitimar a cobrança; (iii) verificar se há subsunção dos fatos à norma de incidência tributária prevista no Decreto-Lei nº 4.048/42 e no Decreto-Lei nº 6.246/44.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Laudo pericial contábil atesta que a atividade principal desenvolvida no período fiscalizado corresponde à prestação de serviços de tecnologia da informação, suporte técnico, análise de requisitos e gestão de qualidade de software, sem qualquer atuação no setor industrial ou desenvolvimento de programas de computador não customizáveis em escala.

Documentação constante dos autos, como notas fiscais e contratos, comprova que a receita da empresa decorreu integralmente de serviços de tecnologia da informação, suporte, manutenção, assessoria técnica e serviços correlatos, sem qualquer vínculo com atividade industrial.

Enquadramento no CNAE secundário, isoladamente, não possui força suficiente para caracterizar o fato gerador da obrigação tributária, sendo indispensável a comprovação da efetiva exploração da atividade respectiva, conforme jurisprudência consolidada.

O lançamento fiscal desconsiderou a realidade fática da empresa e se baseou exclusivamente no enquadramento formal no CNAE, sem respaldo na verificação concreta das atividades desenvolvidas no período auditado.

A tentativa de conferir presunção absoluta ao enquadramento no CNAE contraria o princípio da legalidade tributária, que exige a efetiva correspondência dos fatos à hipótese de incidência da norma tributária.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reafirmam que a contribuição ao SENAI somente incide sobre empresas que explorem, efetiva ou acessoriamente, atividade industrial ou equiparada, não se aplicando a prestadoras de serviços sem vínculo com o setor industrial.

Contrato social da empresa recorrida reforça a inexistência de atividades típicas de indústria, limitando-se à prestação de serviços como suporte técnico, desenvolvimento sob encomenda, help desk e locação de equipamentos de informática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contribuição ao SENAI incide apenas sobre empresas que exercem, de forma efetiva, principal ou acessória, atividades industriais ou a elas equiparadas.

O mero enquadramento no CNAE secundário, desacompanhado da efetiva exploração da atividade correspondente, não caracteriza fato gerador da contribuição ao SENAI.

O princípio da legalidade tributária exige que o fato gerador da obrigação esteja efetivamente caracterizado na realidade fática, não bastando a presunção formal decorrente de registros cadastrais.

Dispositivos relevantes citados
: art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42; alínea b do art. 2º do Decreto-Lei nº 6.246/44; art. 109-D da Instrução Normativa RFB nº 971/2009; §11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, precedentes sobre a necessidade de demonstração da efetiva atividade industrial para incidência da contribuição ao SENAI; AC nº 0001421-13.2020.8.08.0006, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 15/05/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à análise da validade da cobrança da contribuição adicional ao SENAI, com fundamento no art. 6º do Decreto-Lei nº 4.048/42 e na alínea “
b
” do art. 2º do Decreto-Lei nº 6.246/44, sob o argumento de que a empresa recorrida desempenha atividade econômica típica de indústria, ou a ela equiparada, na forma das normas regulamentares editadas pela Receita Federal.

Segundo se depreende, a apelada fora autuada mediante a Notificação de Débito nº 02243/DN, com exigência de R$ 330.440,81, valores atualizados até 11/07/2014, relativamente ao período de 09/2007 a 08/2010.

Fundamentou-se o lançamento no suposto enquadramento como contribuinte da obrigação parafiscal destinada ao SENAI, por desenvolver, segundo o Fisco, atividade de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis, classificada no CNAE 62.03-1-00.

Nesse contexto, a controvérsia gira em torno de dois eixos principais: se a atividade econômica efetivamente desempenhada caracteriza fato gerador da contribuição questionada e se o mero enquadramento no CNAE secundário basta para legitimar a cobrança.

Pois bem.

De início, as provas produzidas nos autos, em especial o Laudo Pericial Contábil, foram absolutamente categóricas ao atestar que a atividade principal desenvolvida pela empresa no período fiscalizado corresponde à prestação de serviços de tecnologia da informação, suporte técnico, análise de requisitos e gestão de qualidade de software, não se identificando qualquer atividade industrial, nem sequer de desenvolvimento de programas de computador em série.

As notas fiscais emitidas no período, bem como os contratos analisados, comprovam que a receita da empresa decorreu, exclusivamente, de serviços relacionados à tecnologia da informação, suporte, manutenção, assessoria técnica e serviços correlatos.

Logo, nenhum elemento fora colhido que demonstre, concretamente, o exercício de atividade econômica vinculada à fabricação, industrialização ou desenvolvimento de software não customizável em escala, fato gerador da exação discutida.

Ademais, a perícia técnica fora assertiva ao destacar que, não obstante constarem, no cartão do CNPJ da recorrida, CNAEs secundários relacionados a atividades de desenvolvimento de programas de computador, não fora identificada qualquer emissão de nota fiscal, contrato ou movimentação econômica vinculada a tais atividades no período auditado.

Impende destacar que a jurisprudência, em orientação absolutamente consolidada, firmou entendimento no sentido de que o mero enquadramento da empresa em determinado código de atividade econômica, por si só, não é suficiente para caracterizar o fato gerador de obrigação tributária, sendo indispensável a demonstração da efetiva exploração da atividade descrita.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO AO SENAI. ATIVIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA. CNAE. FPAS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O SETOR INDUSTRIAL. PROVA PERICIAL. ENQUADRAMENTO NORMATIVO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI contra sentença da 1ª Vara Cível de Aracruz/ES, em ação ajuizada por META CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA., visando à anulação de notificação de débito relativa à contribuição adicional ao SENAI. A sentença reconheceu que a autora exerce atividade de natureza administrativa, sem vínculo com o setor industrial, afastando a obrigação de recolhimento da contribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a atividade exercida pela empresa apelada caracteriza vínculo com o setor industrial, apto a justificar a exigência da contribuição ao SENAI. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova pericial produzida conclui que a empresa exerce atividade predominantemente administrativa, sem relação direta ou acessória com o setor industrial. 4. O enquadramento no CNAE 8299-7/99 e no FPAS 515 confirma a ausência de obrigatoriedade de contribuição ao SENAI, conforme os decretos e normas aplicáveis. 5.
A jurisprudência do STJ exige nexo comprovado com atividade industrial para incidência da contribuição ao SENAI, o que não se verifica no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A contribuição ao SENAI incide apenas sobre empresas com atividade industrial ou equiparada, principal ou acessória. 2. A atividade administrativa classificada no CNAE 8299-7/99 e vinculada ao FPAS 515 afasta a obrigação de contribuir ao SENAI. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.º 4.048/42, art. 6º; Decreto-Lei n.º 6.246/44, art. 2º; Instrução Normativa RFB n.º 971/2009. Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre contribuição ao SENAI condicionada à existência de atividade industrial.
Data: 15/May/2025 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0001421-13.2020.8.08.0006 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Nessa mesma linha, o acervo probatório evidencia que o lançamento fiscal desconsiderou a realidade fática da empresa, limitando-se ao formalismo cartorial do CNAE, sem qualquer diligência que permitisse aferir se, de fato, as atividades industriais ou correlatas eram desempenhadas.

A tese recursal, portanto, não encontra amparo na legislação de regência, tampouco na jurisprudência dominante, uma vez que a incidência da contribuição ao SENAI pressupõe que a empresa explore, efetivamente, atividade industrial, de transporte, de comunicação ou de pesca, ou que desempenhe, de forma acessória ou concorrente, atividades tipicamente industriais.

No caso, ficou demonstrado que a empresa autuada não exerce atividade industrial, nem desenvolve programas de computador em série ou de modo padronizado, situação que, em tese, poderia justificar o enquadramento no art. 109-D da IN RFB nº 971/2009.

Ao revés, todo o conjunto probatório converge no sentido de que a recorrida atua como prestadora de serviços de tecnologia da informação, atividade típica do setor de serviços, classificada no FPAS 515, sem qualquer relação com o setor industrial.

Aliás, o próprio teor da cláusula segunda do contrato social da empresa confirma que as atividades estão integralmente vinculadas a prestação de serviços, tais como suporte técnico, consultoria em software, desenvolvimento sob encomenda, help desk e locação de equipamentos de informática, sem qualquer menção a produção em escala ou desenvolvimento de software não customizável de forma padronizada.

Ademais, a tentativa do apelante de conferir efeito vinculante ao enquadramento formal do CNAE revela interpretação absolutamente incompatível com o princípio da legalidade tributária, que exige, como pressuposto de validade da exigência fiscal, a subsunção exata dos fatos à norma de incidência, o que não se verifica nos autos.

Diante desse contexto, não prospera a pretensão recursal no sentido de validar lançamento fiscal absolutamente dissociado da realidade fática da empresa autuada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro, em 2%, os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do artigo
§11 do art.
85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Presencial de 29/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.